Tribunal: CARF
Processo: 19515.720534/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720534/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.367 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ETCO ESTRUTURA TECNOLOGICA PARA O CIRURGIÃO OFTÁLMICO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
RETENÇÕES NA FONTE
Para efeito de determinação do Saldo da CSLL a pagar apurado na Declaração
de Ajuste Anual - DIPJ, bem como no cálculo dos valores devidos
mensalmente a título de Estimativas, poderão ser deduzidos os valores retidos a
título de CSLL que incidiram sobre os rendimentos que compuseram as
referidas bases de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-45.613, da 4a Turma da
DRJ/FOR, que julgou improcedente a Impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra o
Auto de Infração (fls. 41 a 49) que exigiu o recolhimento de estimativas mensais, no ano-
calendário de 2007, para os quais foram lançadas as respectivas multas isoladas por falta de
recolhimento, gerando, em resumo, o seguinte crédito tributário:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720534/2012-26
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720534/2012-26

Em sua Manifestação de Inconformidade – MI, a ora recorrente afirma que:
Em suas razões de defesa a impugnante alega, preliminarmente, que houve erro
de fato na constituição do crédito tributário em relação ao ano fiscalizado, nestes
autos, haja vista que a autoridade lançadora deixou de considerar a CSLL Retida na
Fonte, descontada sobre as receitas auferidas no ano-base de 2007. Requer seja revisto
de ofício o lançamento e corrigido o erro de fato cometido na apuração realizada pela
autoridade fiscal. Apresenta, à fl. 63, o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e
de Retenção de CSLL na Fonte – Pessoa Jurídica. Informa, ainda, que tais retenções
foram declaradas na Ficha 54 da DIPJ do Exercício 2008.
A DRJ entendeu assistir razão à recorrente quanto ao direito à dedução da CSLL
retida sobre os rendimentos oferecidos à tributação e que a recorrente apresentou um
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção da CSLL na Fonte, referente à fonte
pagadora Unimed Paulistana, à fl. 63, cujas informações conferem com os dados pesquisados no
Sistema DIRF – Declaração de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte.
Assim, a DRJ então decidiu:
Por outro lado, o contribuinte não explicou os motivos pelos quais apurou a
Estimativa do período de apuração 05/2007 no valor de R$ 4.204,50 e confessou na
DCTF R$ 0,00 e nada pagou. Observe-se que neste mês não foi lançada multa isolada,
o que não cabe fazê-lo agora;
Quanto ao mês de julho, a estimativa apurada foi de R$ 8.705,78, mas foi
confessada na DCTF apenas R$ 6.395,57, tendo sido pago com Darf este último valor,
sem fazer menção a qualquer compensação das diferenças. Considerando, entretanto,
que a autoridade fiscal lançadora apurou neste período de apuração (07/2007) e lançou
a multa isolada sobre a diferença de estimativa a pagar de apenas R$ 534,85, voto no
sentido de manter a cobrança em relação à estimativa do referido período de apuração,
de acordo com o valor lançado no auto de infração.
Em relação ao mês de agosto a diferença a recolher foi de apenas R$ 60,74,
valor inferior ao considerado no lançamento (R$ 487,07), devendo este se retificado.
Em relação aos meses de setembro e outubro não há diferenças a pagar,
devendo ser canceladas as multas lançadas.
Assim, em resumo, em relação às multas isoladas sobre Estimativas Mensais
não recolhidas reconheço que são devidas apenas nos períodos de 07/2007 – R$
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720534/2012-26

267,43 e 08/2007 – R$ 30,37, devendo ser canceladas as multas isoladas lançadas para
os demais períodos de apuração.
Quanto ao Saldo de CSLL a pagar apurado no Ajuste Anual reputo corretos os
cálculos efetuados pelo impugnante, a seguir apresentado:

Em vista de tudo o que foi anteriormente exposto, encaminho meu voto no
sentido de considerar procedente em parte a Impugnação apresentada pelo
contribuinte, exonerando-o de parte da exigência dos créditos de CSLL lançados
nestes autos, bem como da multa isolada por não recolhimento da CSLL devida a
título de Estimativas Mensais, em relação ao ano-calendário 2007, remanescendo, ao
fim, os seguintes valores originários:

Cientificada em 12/02/2019 (fl.106), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário em 01/03/2019 (fl.108).
Em seu RV, a recorrente alega a inexistência do crédito tributário posto que a
diferença, que foi apurada pela DRJ, é a seu favor e não contra, como segue:

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Entendo ter restado claro um equívoco cometido nos cálculos, visto que,
realmente, a diferença de R$2.287,55 é a favor do contribuinte.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720534/2012-26

Por outro lado, ainda que fosse o caso de existência do crédito tributário (que não
é) não caberia a exigência de multa isolada nos casos de cobrança simultânea da multa de 75%,
consoante a Súmula CARF 105:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o indébito de
R$2.287,55, devendo a Unidade de Origem cancelar o crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital